Tribunal: STJ
Processo: 5063437-17.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541457 - RS(2023/0438472-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAROLINE LEAL PEGORARO
AGRAVANTE
: ESPAÇO DE BELEZA MÁRCIA VARGAS
ADVOGADO
: BRUNO BEVILAQUA TUSSI - RS085629
AGRAVADO
: MARCIA CAMBRAIA VARGAS
ADVOGADO
: FELIPE MAGALHAES DA CUNHA - RS043209
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
atrai a aplicação do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, que vedam
art. 932,
o conhecimento de recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão
recorrida.
2. No caso, o agravo em recurso especial não impugnou de maneira específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 144b1251-80c5-4980-a9ff-dcf77a726ea0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541457 - RS(2023/0438472-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAROLINE LEAL PEGORARO
AGRAVANTE
: ESPAÇO DE BELEZA MÁRCIA VARGAS
ADVOGADO
: BRUNO BEVILAQUA TUSSI - RS085629
AGRAVADO
: MARCIA CAMBRAIA VARGAS
ADVOGADO
: FELIPE MAGALHAES DA CUNHA - RS043209
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
atrai a aplicação do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, que vedam
art. 932,
o conhecimento de recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão
recorrida.
2. No caso, o agravo em recurso especial não impugnou de maneira específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAROLINA LEAL
PEGORARO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
art. 105, inciso III,
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. PARTE
AGRAVANTE QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. PARA ALÉM, NÃO HÁ
O QUE REPARAR NO CUMPRIMENTO MOVIDO PELA AGRAVADA, QUE
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A REGRA PROCESSUAL E O TÍTULO.
AGRAVO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 85-86)
Documento eletrônico VDA54542227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:17
Código de Controle do Documento: 2314db5e-c0ea-4885-847e-b72e6fda9840

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fl. 107).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 272, § 5o, 280 e 223 do Código de Processo
Civil, pois a intimação da sentença de mérito seria nula por não ter sido realizada em nome do
advogado indicado, o que teria violado as regras de intimação e implicado a necessidade de
reabertura do prazo recursal; (ii)
do Código de Processo Civil, porque teria ocorrido
art. 507
preclusão consumativa quanto aos cálculos apresentados na fase inicial do cumprimento de
sentença, vedando a recorrida de reapresentar valor diverso em momento posterior; (iii)
e
art. 524
§ 4o, do Código de Processo Civil, visto que o cumprimento de sentença estaria inepto
art. 525,
por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não contendo índices, taxas,
termos inicial e final e periodicidade, o que inviabilizaria a execução nos moldes
apresentados; (iv)
do Código de Processo Civil, pois a multa de 10% e os honorários da
art. 523
fase de cumprimento não deveriam incidir sem memória de cálculo adequada, de modo que a
penalidade seria indevida diante da insuficiência do demonstrativo; e (v)
do Código
art. 406
Civil, Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, e orientação fixada nas ADC 58 e 59 do
Supremo Tribunal Federal, porque os juros e a correção monetária aplicados no cumprimento de
sentença deveriam observar a taxa Selic (índice composto), de modo que a adoção de IGP-M e
juros de 1% ao mês teria configurado excesso de execução e afronta aos precedentes vinculantes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 198-209).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta nulidade por ausência de
intimação válida da sentença de mérito, preclusão consumativa quanto aos cálculos iniciais do
cumprimento de sentença, inépcia do requerimento por falta de demonstrativo nos termos do
do CPC, excesso de execução pelo uso de índice e juros indevidos, além de pretender
art. 524
compensação de valores. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
No primeiro acórdão, rejeita-se a preliminar de nulidade, porque a intimação da
sentença teria ocorrido pela Nota de Expediente
; afasta-se a preclusão consumativa,
1.555/2017
por entender que a inclusão de multa e honorários decorre do
do CPC; e afirma-se que o
art. 523
cumprimento está hígido, com planilhas suficientes, observando o título, adotando IGP-M e
juros de 1% ao mês. Ao final, nega-se provimento ao agravo de instrumento (e-STJ, fls. 82-84).
No acórdão com a ementa, reitera-se a rejeição da nulidade processual e afirma-se
que não há reparos no cumprimento movido, por estar conforme a regra processual e o título,
concluindo pelo agravo desprovido (e-STJ, fls. 85-86).
O agravo em recurso especial não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA54542227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:17
Código de Controle do Documento: 2314db5e-c0ea-4885-847e-b72e6fda9840

Nos termos do
do Código de Processo Civil e da jurisprudência
art. 1.042
consolidada desta Corte, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica e
individualizada, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 1.042
fundamentos da decisão agravada.
Na hipótese versada, a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com
base em múltiplos fundamentos autônomos, dentre os quais: a impossibilidade de apreciação,
pelo Tribunal de origem, de alegações relativas à litigância de má-fé e à fixação de honorários
recursais, matérias afetas à competência do Superior Tribunal de Justiça; a inadequação da via
do recurso especial para discussão de matéria constitucional; a ausência de prequestionamento
quanto à aplicabilidade da taxa Selic e do
do Código Civil, com incidência, por
art. 406
analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; o óbice da
ante a
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; e o prejuízo do dissídio jurisprudencial,
seja pela ausência de enfrentamento da tese nas instâncias ordinárias, seja pela deficiência do
cotejo analítico.
Todavia, da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que nem
todos esses fundamentos foram devidamente impugnados.
Em particular, não houve qualquer enfrentamento específico quanto à
impossibilidade de apreciação, em contrarrazões, das alegações de litigância de má-fé e de
honorários recursais, fundamento expressamente consignado na decisão de inadmissibilidade. A
ausência de impugnação desse óbice, por si só, é suficiente para atrair a incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, quanto aos demais fundamentos, a agravante limitou-se a reiterar
argumentos já expendidos no recurso especial, como a alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional, a invocação de prequestionamento implícito e a afirmação de que a
controvérsia seria exclusivamente de direito.
Entretanto, não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que o acórdão recorrido
tenha efetivamente apreciado a matéria à luz do
do Código Civil, tampouco infirmou a
art. 406
conclusão do Tribunal de origem quanto à necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que evidencia a deficiência da impugnação apresentada.
Tal deficiência técnica atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, impondo o não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que não foram arbitrados nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:17
Código de Controle do Documento: 2314db5e-c0ea-4885-847e-b72e6fda9840

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.541.457 / RS
Número Registro: 2023/0438472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01174455520158210001
0117445552015821000150124189520158210001
1174455520158210001
117445552015821000150124189520158210001
50124189520158210001
50306725320148210001
50634371720238217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINE LEAL PEGORARO
AGRAVANTE : ESPAÇO DE BELEZA MÁRCIA VARGAS
ADVOGADO : BRUNO BEVILAQUA TUSSI - RS085629
AGRAVADO
: MARCIA CAMBRAIA VARGAS
ADVOGADO : FELIPE MAGALHAES DA CUNHA - RS043209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54847077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: ee09ebed-5398-410e-8101-ee83e00f9c56

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: ee09ebed-5398-410e-8101-ee83e00f9c56